Tribunal: STF
Processo: RE 104253
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
- CÓDIGO DE MENORES. PROCESSO ESPECIAL PARA APURAR INFRAÇÃO.
O PROCESSO EM TORNO DE INFRAÇÃO COMETIDA POR MENOR
ENCONTRA SUA REGENCIA EM LEI ESPECIAL, ONDE O
LEGISLADOR NÃO CONSAGROU O RIGORISMO DA FORMA. A
AUSÊNCIA DE AUTO DE CORPO DE DELITO, POR ISSO, NÃO
INVALIDA O PROCESSO, DESDE QUE NÃO IMPORTE DUVIDA
SOBRE A MATERIALIDADE DO FATO.
CONCLUSÃO DO PROCESSO BASEADA EM CONJUNTO DE INDICIOS,
QUE A SÚMULA 279 IMPEDE SEJA REAPRECIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.